Tribunal: TJES
Processo: 5000352-53.2023.8.08.0005
Classe: Petição Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-53.2023.8.08.0005
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DE FATIMA GOMES DE MELO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000352-53.2023.8.08.0005

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GOMES DE MELO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DE TRANSFORMADOR. PADRÃO FORA DAS NORMAS TÉCNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA. RELIGAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DE FATIMA GOMES DE MELO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo a requerente que foi surpreendida com a notícia, na data de 19/04/2023, acerca do furto de dois transformadores em sua propriedade, situada em Santa Fé, Fazenda Lajes do Batatal, referente às instalações 0160068417 e 843581. Destaca que a equipe da requerida foi ao local e prometeu o religamento da energia com os transformadores, o que não ocorreu. Busca, assim, seja restabelecida a energia elétrica em sua fazenda, além de danos morais.

Em contestação (ID 8683818), a requerida informa que o padrão existente na unidade em debate se encontrava em total desconformidade com as normas técnicas e de segurança atuais.

A sentença (ID 8683888) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, nos termos 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do Código Civil, ratifico a medida liminar concedida sob ID 27605330 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Maria de Fátima Gomes de Melo, a fim de CONDENAR a parte demandada à obrigação de fazer, qual seja reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8683890), reiterando a alegação de que o padrão se encontra inadequado; a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8683894), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Não se nega o fato de que a requerida não pode ser compelida a realizar uma ligação de energia elétrica sem ter certeza absoluta que a instalação se encontra dentro dos padrões técnicos da ANEEL, até porque, pensar em sentido contrário poderia trazer riscos ao titular da instalação e seus vizinhos.

No entanto, não basta a mera alegação. A ora recorrente em momento algum demonstrou, efetivamente, que o padrão de energia da autora, supostamente, não estava em conformidade com as normas técnicas. Caberia à concessionária a referida prova, considerando que o consumidor é hipossuficiente e não tem condições técnicas de demonstrar eventual irregularidade.

Sobre o tema, colaciono precedente:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA (RÉ) DE QUE AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVAM FORA DO PADRÃO. ELEMENTOS DE PROVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. MERA ARGUMENTAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE LEVOU MAIS DE SESSENTA (60) DIAS PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00. VALOR QUE NÃO MERECE SER REDUZIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1.- No caso em julgamento, a ré não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que a unidade consumidora do autor estava com suas instalações fora do padrão para receber a adequada ligação da energia elétrica, conforme apresentou nos autos deste processo. Mera alegação, sem a suficiente e necessária demonstração, não pode servir para afastar os fatos constitutivos do direito alegado. Há verossimilhança nas alegações do autor que devidamente instruiu a petição inicial com segura documentação do pedido de instalação do serviço mencionado
. 2.- O dano moral está configurado, porquanto surgiu em decorrência da violação ao direito da dignidade da pessoa humana, já que a distribuidora-ré levou mais de sessenta (60) dias para efetivar o serviço, caracterizando manifesta falha na prestação do serviço. Permanecer por tanto tempo sem usufruir de um serviço essencial (energia elétrica) causa evidente lesão moral à pessoa, atingindo o seu patrimônio e também aspectos íntimos de sua personalidade que não pode ser tratada como mero aborrecimento do cotidiano. O valor fixado a título de indenização é razoável. (TJ-SP - AC: 10003448720208260575 SP 1000344-87.2020.8.26.0575, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/02/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

Assim, correta a determinação de restabelecimento da energia nas instalações
0160068417 e 843581.

Em relação aos danos morais, presentes os elementos da responsabilidade da recorrente, configurado o dever de indenizar a recorrida pelos danos causados pela falta de fornecimento de serviço essencial, conforme entendimento jurisprudencial. Ressalto que conforme petição de ID 8683832, o restabelecimento da energia se deu apenas em 28/07/2023, sendo que os transformadores foram furtados em 19/04/2023.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES
. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)